Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-45.2021.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000880-45.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO GONCALVES - CPF: 022.071.441-00 (APELANTE), RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 255.621.939-49 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1866230 SP 2019/0248311-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
que julgou procedente o pedido com fulcro no Decreto Lei 911/69, e, em consequência, consolidou em mãos do credor o domínio e a posse plena do bem descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno em definitiva. Por conseguinte, julgou extinta a ação, condenando o réu (apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Irresignação, o apelante alega que o artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que o credor fiduciário poderá vender o bem dado em alienação fiduciária, “devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas”.

Defende que não existe qualquer óbice para que a prestação de contas ocorra nos próprios autos de busca e apreensão, em consonância aos princípios da economia e da celeridade processual.

Colaciona julgado deste eg. Tribunal de Justiça.

Ao final requer seja reformada a decisão, para determinar o prosseguimento do feito, mediante a prestação de contas pelo banco, nos próprios autos da busca e apreensão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Foi deferida a justiça gratuita em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível movido por
MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
que julgou procedente o pedido com fulcro no Decreto Lei 911/69, e, em consequência, consolidou em mãos do credor o domínio e a posse plena do bem descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno em definitiva. Por conseguinte, julgou extinta a ação, condenando o réu (apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque de acordo com o entendimento manifestado no julgamento do REsp 1678525/SP, publicado pelo Informativo 613 do Superior Tribunal de Justiça, “não é viável que a pretensão de prestação de contas seja exercida no âmbito da busca e apreensão, já que "o objeto da ação é restrito ao aspecto possessório e não há título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente - o que denota a inexistência de certeza e liquidez de tais valores.”.

Além do precedente citado, trago a colação mais recente:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.” (STJ - REsp: 1866230 SP 2019/0248311-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Desta feita, ainda que seja indiscutível o direito a prestação de contas, deve ser intentada através da via adequada.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários fixados na sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023